Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TETRAPLEGIA. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL. PROVA DISCURSIVA. USO DE COMPUTADOR COM EDITOR DE TEXTO. NECESSIDADE COMPROVADA. SOLICITAÇÃO CONDICIONADA PELO EDITAL A CRITÉRIOS DE VIABILIDADE E RAZOABILIDADE. NEGATIVA BASEADA APENAS NO TIPO DE DEFICIÊNCIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Primeiro Vice-Presidente do TJDFT e Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal que indeferiu a solicitação de atendimento especial formulada por candidato com tetraplegia espástica sensitivo-motora, a qual visava a disponibilização de computador com editor de texto para a realização da prova discursiva.
2. A concessão de medida liminar, ainda que tenha caráter satisfativo, constitui comando precário que precisa ser confirmado por meio de julgamento definitivo. Preliminar de perda do objeto/ausência superveniente do interesse rejeitada.
3. O edital é a norma de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, os quais regem a Administração Pública.
4. Tendo o edital condicionado a solicitação de atendimento especial apenas a critérios de viabilidade e razoabilidade, descabe limitar – genericamente e sem exame acurado das especificidades dos candidatos e suas respectivas limitações – o uso de computador com escrita adaptativa sob o argumento de que tal atendimento é voltado apenas a pessoas com deficiência visual.
5. Considerando as limitações do candidato, comprovadas por laudo médico; as disposições do edital – em específico quanto à viabilidade e razoabilidade para o deferimento de solicitações especiais; que a participação de deficientes em concursos é direito assegurado constitucionalmente (art. 37, VIII, CF), cabendo à Administração zelar pela regularidade e pela comprovação da condição especial dos candidatos que assim se declararem; o dever de garantir a igualdade de tratamento e de oportunidade às pessoas com deficiência na realização de certames públicos, com a adoção de ajustes capazes de mitigar as dificuldades e assegurar – resta demonstrada, no caso, a violação a direito líquido e certo
6. Segurança concedida. Liminar confirmada.